Tribunal: TCU
Processo: 020.824/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadorias emitidos pela Universidade Federal de Alagoas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadorias de Daisy Montenegro Toledo, Lucia de Fatima Guimaraes Santos Amorim e Madileide de Oliveira Duarte, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadorias de Izaura da Silva Cunha e Lucidalva Jacinto dos Santos, negando-lhes registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Universidade Federal de Alagoas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2. emita novos atos de aposentadoria, no caso das concessões consideradas ilegais, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.3. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pelas interessadas Izaura da Silva Cunha e Lucidalva Jacinto dos Santos, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido.